Tribunal: CARF
Processo: 12448.725612/2016-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.725612/2016-12
ACÓRDÃO
2402-013.546 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE JOAO ABDALLA FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011
MULTA CONFISCATÓRIA.INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária. (Súmula CARF no 2)
NULIDADE DO LANÇAMENTO.NÃO OCORRÊNCIA
O lançamento que preenche os requisitos legais de validade está
devidamente instruído e permite a ampla defesa não incorre em causa de
nulidade.
NULIDADE DE DECISÃO.INEXISTÊNCIA
Não é nula a decisão emanada de autoridade competente em fiel
cumprimento aos ditames legais e permita o amplo exercício de defesa.
MULTA QUALIFICADA.APLICAÇÃO
Em havendo sonegação é devida a multa majorada nos termos da lei.
RETROATIVIDADE BENIGNA.POSSIBILIDADE
Tratando-se de lançamento não definitivamente julgado em instância
administrativa a lei se aplica a fato pretérito quando lhe comine penalidade
menos severa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, (i) em conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, de modo a não apreciar o caráter confiscatório da
multa, já que decorre da aplicação direta da lei tributária; (ii) rejeitar as preliminares suscitadas;
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.546 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725612/2016-12
2
(iii) no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário interposto, reduzindo a multa de
ofício ao patamar de 100%.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente e relator

Participaram do julgamento os Conselheiros Marcus Gaudenzi de Faria, Joao
Ricardo Fahrion Nuske, Alexandre Correa Lisboa, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Suez
Roberto Colabardini Filho, Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
I.
AUTUAÇÃO
Em 05/12/2016, fls. 629, o contribuinte foi regularmente notificado da constituição
de auto de Infração, fls. 615/626, para a cobrança de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF)
referente aos anos-calendário 2010 a 2011, calculado em R$ 1.455.128,86, acrescido de Juros em
R$ 762.280,77 e Multa de Ofício Qualificada de R$ 2.182.693,29 (150%), totalizando R$
4.400.102,92, em razão OMISSÃO DE RENDIMENTOS (JUROS E OUTROS ACRÉSCIMOS) RECEBIDOS
DE PESSOAS JURÍDICAS.
Referida exação está amparada por Termo de Verificação Fiscal (TVF), fls. 597/614,
com exposição dos fatos e fundamentos jurídicos do lançamento, sendo precedida de fiscalização
iniciada em 08/06/2015, fls. 02/03, com encerramento em 05/12/2016, fls. 627/631. Constam dos
autos as exigências realizadas ao amparo de fiscalização junto ao contribuinte e as empresas que
compraram os imóveis e as respectivas respostas, além de cópias das declarações (DAA) do Sr.
José João Abdalla Filho e outros documentos, termos, conforme fls. 02/596.
Em apertada síntese, a autoridade constatou que o contribuinte auferiu e não
ofereceu à tributação rendimentos decorrentes da venda parcelada e a prazo de imóveis
(juros/acréscimos), no total de R$ 5.306.977,61, deduzidos os valores nominais das parcelas
correspondentes à alienação de referidos bens daqueles depósitos realizados mensalmente ao
longo de 2011 e 2012. Segundo a fiscalização, as importâncias foram depositadas em conta
bancária da S/A Central de Imóveis e Construção, cujo então presidente, o Sr. José João Abdalla
Filho, é o real destinatário do dinheiro:
(TVF)
A ação fiscal teve como origem Representação da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Araçatuba- SP, datada de 05/05/2015, que apurou em procedimento de
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.546 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725612/2016-12
3
fiscalização para verificação da compatibilidade entre a Movimentação
Financeira e a Receita Declarada, pela empresa S/A Central de Imóveis e
Construções - em liquidação, que ocorreram diversos créditos nas contas
bancárias da empresa que na realidade pertenciam ao contribuinte José João
Abdalla Filho, presidente da pessoa jurídica S/A Central de Imóveis e
Construção, nos anos-calendário de 2010 e 2011. (grifo do autor)
No desenvolvimento da ação fiscal de Araçatuba, apurou-se que tais créditos
tinham como origem operações de alienação de imóveis pertencentes ao Sr.
José João Abdalla Filho, em favor de outras empresas, a saber: (grifo do autor)
a)Terracota
Administração
Empreendimentos
e
Participações
Ltda,
CNPJ.01.081.551/0001-90;
b)Harald Indústria e Comércio de Alimentos Ltda., CNPJ: 88.304.001/0002-51;
c) Tecom - Empreendimentos Imobiliários Ltda., CNPJ: 05.579.075/0001-92;
d)Pillar Empreendimentos Ltda., CNPJ: 50.537.620/0001-02;
e) Vigaforte Empreendimentos Imobiliários Ltda., CNPJ:06.305.428/0001-29.
(...)
a) TERRACOTA ADMINISTRAÇÃO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,
CNPJ: 01.081.551/0001-90: (grifo do autor)
Em resposta a intimação lavrada pela DRF de Araçatuba, em 08/04/2015, a
empresa esclarece que a origem das operações bancárias discriminadas na
intimação se refere à aquisição de imóvel de propriedade de José João Abdalla
Filho, cujo pagamento, por determinação do Sr. José João foi direcionado à
empresa S/A CENTRAL DE IMÓVEIS E CONSTRUÇÕES. (grifo do autor)
A empresa efetuou treze depósitos em conta corrente mantida pela empresa
S/A CENTRAL DE IMÓVEIS E CONSTRUÇÕES, no Banco Clássico S/A. (grifo do
autor)
(...)
Analisando a documentação apresentada elaboramos o quadro abaixo com todos
os valores pagos, incluindo o valor nominal das prestações (R$430.739,00), e o
montante efetivamente pago, levando-se em consideração a correção monetária
estipulada no Instrumento Particular de Confissão de Dívida assinado, nas
prestações.
EMPRESA
DATA
VALOR DEPOSITO
R$
VALOR PARCELA R$
CORREÇÃO R$
TERRACOTA ADM.
11/01/2010
430.739,00
I _ - 430.739,00
0,00
TERRACOTA ADM.
10/02/2010
68.954,85
430.739,00
68.954,85
TERRACOTA ADM.
10/02/2010
499.693,85
430.739,00
68.954,85
TERRACOTA ADM.
10/03/2010
499.693,85
430.739,00
68.954,85
TERRACOTA ADM.
12/04/2010
499.693,85
430.739,00
68.954,85
TERRACOTA ADM.
10/05/2010
499.693,85
430.739,00
68.954,85
TERRACOTA ADM.
10/06/2010
499.693,85
430.739,00
68.954,85
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.546 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725612/2016-12
4
TERRACOTA ADM.
12/07/2010
499.693,85
430.739,00
68.954,85
TERRACOTA ADM.
10/08/2010
499.693,85
430.739,00
68.954,85
TERRACOTA ADM.
10/09/2010
499.693,85
430.739,00
68.954,85
TERRACOTA ADM.
11/10/2010
499.693,85
430.739,00
68.954,85
TERRACOTA ADM.
10/11/2010
499.693,85
430.739,00
68.954,85
TERRACOTA ADM.
10/12/2010
499.693,85
430.739,00
68.954,85

TOTAIS
5.996.326,20
5.599.607,00
827.458,20

EMPRESA
DATA
VALOR DEPOSITO
R$
VALOR PARCELA R$
CORREÇÃO R$
TERRACOTA ADM.
10/01/2011
555.548,21
430.739,00
124.809,21
TERRACOTA ADM.
10/02/2011
555.548,21
430.739,00
124.809,21
TERRACOTA ADM.
10/03/2011
555.548,21
430.739,00
124.809,21
TERRACOTA ADM.
10/04/2011
555.548,21
430.739,00
124.809,21
TERRACOTA ADM.
10/05/2011
555.548,21
430.739,00
124.809,21
TERRACOTA ADM.
10/06/2011
555.548,21
430.739,00
124.809,21
TERRACOTA ADM.
10/07/2011
555.548,21
430.739,00
124.809,21
TERRACOTA ADM.
10/08/2011
555.548,21
430.739,00
124.809,21
TERRACOTA ADM.
10/09/2011
555.548,21
430.739,00
124.809,21
TERRACOTA ADM.
10/10/2011
555.548,21
430.739,00
124.809,21
TERRACOTA ADM.
10/11/2011
555.548,21
430.739,00
124.809,21
TERRACOTA ADM.
10/12/2011
555.548,21
430.739,00
124.809,21

TOTAIS
6.666.578,52
5.168.868,00
1.497.710,52
Com base na documentação apresentada pela empresa TERRACOTA verifica-se
que o contribuinte auferiu rendimento tributável recebido de pessoa jurídica
consubstanciado no montante relativo à correção das prestações pagas, com base
no disposto no parágrafo único, da cláusula primeira do Instrumento Particular de
Confissão de Dívida, assinado em 09/01/2007, que não foi oferecido à tributação
nos anos-calendário de 2010 e2011.
No ano-calendário de 2010 o montante de rendimento tributável omitido relativo
a presente operação imobiliária totalizou o valor de R$827.458,20 e para o ano-
calendário de 2011 o total foi de R$1.497.710,52.
(...)
b) VIGAFORTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA: (grifo do autor)
A empresa efetuou quinze depósitos em conta corrente mantida pela empresa
S/A CENTRAL DE IMÓVEIS E CONSTRUÇÕES, no Banco Clássico S/A. (grifo do
autor)
Em resposta à intimação lavrada pela DRF de Araçatuba, em 09/04/2015, a
empresa esclarece que a origem das operações bancárias discriminadas na
intimação se refere à aquisição de imóvel de propriedade de José João Abdalla
Filho, cujo pagamento, por determinação do Sr. José João foi direcionado à
empresa S/A CENTRAL DE IMÓVEIS E CONSTRUÇÕES. (grifo do autor)
(...)
Analisando a documentação apresentada elaboramos o quadro abaixo com todos
os valores pagos, incluindo o valor nominal das prestações (R$76.500,00 e
R$219.810,00), e os montantes efetivamente pagos, levando-se em consideração
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.546 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725612/2016-12
5
a correção monetária das prestações estipulada nos Instrumentos Particulares de
Confissão de Dívida assinados.

MATRÍCULA: 100450.
EMPRESA
DATA
VALOR
DEPOSITO R$
VALOR PARCELA R$
CORREÇÃO R$
VIGA FORTE
15/01/2010
260.079,80
219.810,00
40.269,80
VIGA FORTE
12/02/2010
260.079,80
219.810,00
40.269,80
VIGA FORTE
15/03/2010
260.079,80
219.810,00
40.269,80
VIGA FORTE
15/04/2010
260.079,80
219.810,00
40.269,80
VIGA FORTE
17/05/2010
260.079,80
219.810,00
40.269,80
VIGA FORTE
15/06/2010
260.079,80
219.810,00
40.269,80
VIGA FORTE
15/07/2010
260.079,80
219.810,00
40.269,80
VIGA FORTE
16/08/2010
260.079,80
219.810,00
40.269,80
VIGA FORTE
15/09/2010
260.079,80
219.810,00
40.269,80
VIGA FORTE
15/10/2010
260.079,80
219.810,00
40.269,80
VIGA FORTE
16/11/2010
260.079,80
219.810,00
40.269,80
VIGA FORTE
15/12/2010
260.079,80
219.810,00
40.269,80
TOTAIS

3.120.957,60
2.637.720,00
483.237,60

VIGA FORTE
17/01/2011
297.333,91
219.810,00
77.523,91
VIGA FORTE
17/02/2011
297.333,91
219.810,00
77.523,91
VIGA FORTE
15/03/2011
297.333,91
219.810,00
77.523,91
VIGA FORTE
15/04/2011
297.333,91
219.810,00
77.523,91
VIGA FORTE
16/05/2011
297.333,91
219.810,00
77.523,91
VIGA FORTE
15/06/2011
297.333,91
219.810,00
77.523,91
VIGA FORTE
15/07/2011
297.333,91
219.810,00
77.523,91
VIGA FORTE
15/08/2011
297.333,91
219.810,00
77.523,91
VIGA FORTE
15/09/2011
297.333,91
219.810,00
77.523,91
VIGA FORTE
17/10/2011
297.333,91
219.810,00
77.523,91
VIGA FORTE
16/11/2011
297.333,91
219.810,00
77.523,91
VIGA FORTE
15/12/2011
297.333,91
219.810,00
77.523,91
TOTAIS

3.568.006,92
2.637.720,00
930.286,92
MATRÍCULAS: 98990 e 98989:
EMPRESA
DATA
VALOR
DEPOSITO R$
VALOR PARCELA R$
CORREÇÃO R$
VIGA FORTE
01/02/2010
94.762,71
76.500,00
18.262,71
VIGA FORTE
01/03/2010
94.762,71
76.500,00
18.262,71
VIGA FORTE
30/03/2010
94.762,71
76.500,00
18.262,71
VIGA FORTE
30/04/2010
94.762,71
76.500,00
18.262,71
VIGA FORTE
31/05/2010
94.762,71
76.500,00
18.262,71
VIGA FORTE
30/06/2010
94.762,71
76.500,00
18.262,71
VIGA FORTE
30/07/2010
94.762,71
76.500,00
18.262,71
VIGA FORTE
30/08/2010
94.762,71
76.500,00
18.262,71
VIGA FORTE
30/09/2010
94.762,71
76.500,00
18.262,71
VIGA FORTE
01/11/2010
94.762,71
76.500,00
18.262,71
VIGA FORTE
30/11/2010
94.762,71
76.500,00
18.262,71
VIGA FORTE
27/12/2010
94.762,71
76.500,00
18.262,71
TOTAIS

1.137.152,52
918.000,00
219.152,52

EMPRESA
DATA
VALOR
DEPOSITO R$
VALOR PARCELA R$
CORREÇÃO R$
VIGA FORTE
31/01/2011
94.762,71
76.500,00
18.262,71
VIGA FORTE
28/02/2011
94.762,71
76.500,00
18.262,71
VIGA FORTE
28/03/2011
94.762,71
76.500,00
18.262,71
VIGA FORTE
17/05/2011
94.762,71
76.500,00
18.262,71
VIGA FORTE
30/05/2011
94.762,71
76.500,00
18.262,71
VIGA FORTE
28/06/2011
94.762,71
76.500,00
18.262,71
VIGA FORTE
30/07/2011
114.576,54
76.500,00
38.076,54
VIGA FORTE
30/08/2011
114.576,54
76.500,00
38.076,54
VIGA FORTE
30/09/2011
114.576,54
76.500,00
38.076,54
VIGA FORTE
31/10/2011
114.576,54
76.500,00
38.076,54
VIGA FORTE
30/11/2011
114.576,54
76.500,00
38.076,54
TOTAIS

1.141.458,96
841.500,00
299.958,96
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.546 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725612/2016-12
6
Com base na documentação apresentada pela empresa VIGAFORTE verifica-se
que o contribuinte auferiu rendimento tributável recebido de pessoa jurídica
consubstanciado no montante relativo à correção das prestações pagas, com base
no disposto no parágrafo único, da cláusula primeira dos Instrumentos
Particulares de Confissão de Dívida, assinados em 29/07/2004 e 13/12/2004, que
não foi oferecido à tributação nos anos-calendário de 2010 e 2011.
No ano-calendário de 2010 o montante de rendimento tributável omitido
totalizou o valor de R$702.390,12 e para o ano-calendário de 2011 o total foi de
R$1.230.245,88.
c) HARALD IND. E COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A:
A empresa efetuou seis depósitos em conta corrente mantida pelo fiscalizado
(José João Abdalla Filho) no Banco Clássico S/A. (grifo do autor)
Em resposta à intimação lavrada pela DRF de Araçatuba, em 17/04/2015, a
empresa esclarece que a origem das operações bancárias discriminadas se
refere à aquisição de imóvel de propriedade de José João Abdalla Filho, em
Virtude de Contrato de Compromisso de Venda e Compra de Terreno localizado
no município de Cajamar/SP. (grifo do autor)
(...)
Analisando a documentação apresentada elaboramos o quadro abaixo com todos
os valores pagos, incluindo o valor nominal das prestações (R$91.929,98,
R$100.000,00, R$200.000,00 e R$300.000,00), e os montantes efetivamente
pagos, levando-se em consideração a correção monetária das prestações
estipulada nos Contratos de Compromisso de Compra e Venda assinados.
Imóvel: Parte da matricula n° 27.137, conforme contrato assinado em
04/12/2003.
EMPRESA
DATA
VALOR
DEPOSITO R$
VALOR PARCELA R$
CORREÇÃO R$
HARALDIND
02/06/2010
267.822,18
200.000,00
67.822,18
HARALD IND
30/06/2010
367.822,18
300.000,00
67.822,18

TOTAL
635.644,36
500.000,00
135.644,36
Imóvel: Parte da matrícula n° 27.137, conforme contrato assinado em
25/05/2007.
HARALD IND
14/06/2010
104.623,13
91.929,98
12.693,15
HARALD IND
30/06/2010
239.182,70
0,00
239.182,70
HARALD IND
13/07/2010
104.623,13
91.929,98
12.693,15
HARALD IND
13/08/2010
104.623,13
91.929,98
12.693,15
HARALD IND
13/09/2010
104.623,13
91.929,98
12.693,15
HARALD IND
13/10/2010
104.623,13
91.929,98
12.693,15
HARALD IND
12/11/2010
104.623,13
91.929,98
12.693,15
HARALD IND
13/12/2010
104.623,13
91.929,98
12.693,15

TOTAL
2.242.833,33
1.643.509,86
328.034,75
HARALD IND
13/01/2011
104.623,13
91.929,98
12.693,15
HARALD IND
14/02/2011
104.623,13
91.929,98
12.693,15
HARALD IND
14/03/2011
104.623,13
91.929,98
12.693,15
HARALD IND
14/03/2011
104.623,13
91.929,98
12.693,15

TOTAIS
418.492,52
367.719,92
50.772,60
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.546 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725612/2016-12
7
Com base na documentação apresentada pela empresa HARALD verifica-se que o
contribuinte auferiu rendimento tributável recebido de pessoa jurídica
consubstanciado no montante relativo à correção das prestações pagas, com base
no disposto no Contrato de Compromisso de Compra e Venda e no Termo de
Quitação, assinados em 25/05/2007 e 04/12/2003, que não foi oferecido à
tributação nos anos-calendário de 2010 e 2011.
No ano-calendário de 2010 o montante de rendimento tributável omitido
totalizou o valor de R$ 463.679,11 e para o ano-calendário de 2011 o total foi de
R$50.772,60.
d) TECOM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA:
A empresa efetuou sete depósitos em conta corrente mantida pela empresa
S/A CENTRAL DE IMÓVEIS E CONSTRUÇÕES, no Banco Clássico S/A, no ano-
calendário de 2010. (grifo do autor)
Em resposta à intimação lavrada pela DRF de Araçatuba, em 22/04/2015, a
empresa esclarece que a origem das operações bancárias discriminadas na
intimação se refere à aquisição de imóvel de propriedade de José João Abdalla
Filho, cujo pagamento, por determinação do Sr. José João foi direcionado à
empresa S/A CENTRAL DE IMÓVEIS E CONSTRUÇÕES. (grifo do autor)
(...)
Analisando a documentação apresentada elaboramos o quadro abaixo com todos
os valores pagos, incluindo o valor nominal das prestações (R$141.931,00), e os
montantes efetivamente pagos, levando-se em consideração a correção
monetária estipulada no Instrumento Particular de Confissão de Dívida assinado,
nas prestações.
EMPRESA
DATA
VALOR DEPOSITO
R$
VALOR PARCELA R$
CORREÇÃO R$
TECOM EMPREEND.
10/02/2010
161.719,09
141.931,00
19.788,09
TECOM EMPREEND.
10/03/2010
161.719,09
141.931,00
19.788,09
TECOM EMPREEND.
10/04/2010
161.719,09
141.931,00
19.788,09
TECOM EMPREEND.
10/05/2010
161.719,09
141.931,00
19.788,09
TECOM EMPREEND.
10/06/2010
161.719,09
141.931,00
19.788,09
TECOM EMPREEND.
10/07/2010
161.719,09
141.931,00
19.788,09
TECOM EMPREEND.
10/08/2010
161.719,09
141.931,00
19.788,09
TECOM EMPREEND.
10/09/2010
161.719,09
141.931,00
19.788,09
TECOM EMPREEND.
10/10/2010
161.719,09
141.931,00
19.788,09
TECOM EMPREEND.
10/11/2010
161.719,09
141.931,00
19.788,09
TECOM EMPREEND.
10/12/2010
161.719,09
141.931,00
19.788,09
TOTAL

1.778.909,99
1.561.241,00
217.668,99
TECOM EMPREEND.
28/01/2011
161.719,09
141.931,00
19.788,09
TECOM EMPREEND.
28/02/2011
161.719,09
141.931,00
19.788,09
TECOM EMPREEND.
28/03/2011
161.719,09
141.931,00
19.788,09
TECOM EMPREEND.
28/04/2011
161.719,09
141.931,00
19.788,09
TECOM EMPREEND.
28/05/2011
161.719,09
141.931,00
19.788,09
TECOM EMPREEND.
28/06/2011
161.719,09
141.931,00
19.788,09
TECOM EMPREEND.
28/07/2011
161.719,09
141.931,00
19.788,09
TECOM EMPREEND.
29/08/2011
186.564,89
141.931,00
44.633,89
TECOM EMPREEND.
28/09/2011
186.564,89
141.931,00
44.633,89
TECOM EMPREEND.
28/10/2011
186.564,89
141.931,00
44.633,89
TECOM EMPREEND.
28/11/2011
186.564,89
141.931,00
44.633,89
TOTAL

1.878.293,19
1.561.241,00
317.052,19
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.546 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725612/2016-12
8
Com base na documentação apresentada pela empresa TECOM verifica-se que o
contribuinte auferiu rendimento tributável recebido de pessoa jurídica
consubstanciado no montante relativo à correção das prestações pagas, com base
no disposto no parágrafo único, da cláusula primeira do Instrumento Particular de
Confissão de Dívida, assinado em 28/08/2007, que não foi oferecido à tributação
nos anos-calendário de 2010 e 2011.
No ano-calendário de 2010 o montante de rendimento tributável omitido
totalizou o valor de R$217.668,99 e para o ano-calendário de 2011 o total foi de
R$317.052,19.
2.2 - Conclusão:
Tendo em vista tudo o que foi exposto, verificamos que o contribuinte auferiu
rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas nos anos-calendário de
2010 e 2011, caracterizados pela correção nos valores das prestações recebidas
pela venda de imóveis a prazo, que não foram oferecidos à tributação. (grifo do
autor)
As empresas Terracota Administração Empreendimentos e Participações Ltda.,
Harald Indústria e Comércio de Alimentos Ltda., Tecom - Empreendimentos
Imobiliários Ltda., Vigaforte Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Terracota
Administração
Empreendimentos
e
Participações
Ltda.
apresentaram
documentação comprovando os pagamentos realizados ao Sr. José João Abdalla
Filho. (grifo do autor)
Houve qualificação da multa de ofício aplicada (150%) por entender o fisco que o
contribuinte agiu dolosamente para reduzir o montante devido do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física (IRPF) pela constatação: (i) da omissão da declaração dos rendimentos decorrentes
de ganho de capital na alienação de bens imóveis; (ii) do não oferecimento à tributação de
rendimentos tributáveis caracterizados pelos valores da atualização das parcelas recebidas nos
anos de 2010 e 2011; (iii) do expressivo valor omitido.
II.
DEFESA
Irresignado com o lançamento o contribuinte impugnou integralmente o crédito
constituído, fls. 652/675, pugnando pelo seu completo desfazimento.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE) –
DRJ/REC julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão no 11-55.314, de 16/03/2017, fls.
686/706, cuja ementa abaixo se transcreve:
(Ementa)
INCIDÊNCIA DE MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO DA
OCORRÊNCIA DE EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE.
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.546 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725612/2016-12
9
É cabível, por disposição literal da Lei n° 9.430/1996, a incidência da multa de
ofício qualificada no percentual de 150% sobre o valor do imposto apurado em
procedimento de ofício, que deverá ser exigida juntamente com o imposto não
pago espontaneamente pelo contribuinte, quando restar comprovada, por meio
de fatos e documentos constantes do processo, a ocorrência de uma das condutas
previstas nos arts. 71, 72 e 73, da Lei n° 4.502/1964.
DECADÊNCIA.
Comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação a regra aplicável na
contagem do prazo decadencial é a estatuída pelo art. 173, I, do Código Tributário
Nacional, iniciando-se o prazo decadencial no primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
(...)
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
O contribuinte exerce plenamente o direito à ampla defesa no momento da
impugnação, após instaurado o litígio, que observa o devido processo legal.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF nas ações diretas de
inconstitucionalidade, nas ações declaratórias de constitucionalidade e nas
súmulas vinculantes, não produzem efeitos erga omnes, razão pela qual seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela
objeto da decisão.
CONSTITUCIONALIDADE DA LEI. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA.
Não compete à instância administrativa a análise da constitucionalidade de lei.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indeferem-se os pedidos de realização de diligência e perícia quando não há
dúvidas para o julgamento da lide.
INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e
que comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte
fazê-lo em outro momento processual.
O contribuinte foi regularmente notificado do decidido em 17/04/2017, fls.
708/712.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 12/05/2017, fls. 715, o recorrente interpôs recurso voluntário, amparado pela
jurisprudência que cita, conforme peça juntada a fls. 716/727, além de cópia de documentos a fls.
728/737 com as seguintes razões e pedidos:
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.546 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725612/2016-12
10

a. Preliminares
i. Nulidade da exação – cumulação indevida de multas e
lançamentos múltiplos sobre a mesma base
O recorrente entende nula a exigência tributária em razão (i) da cumulação de
multas, de ofício e isolada, além de entender aplicável e obrigatório precedente deste Conselho, a
Súmula Carf no 105; (ii) multiplicidade de tributação sobre a mesma base, a partir do lançamento
em exame neste contencioso juntamente com outros que cita:
(Recurso Voluntário)
Logo, apesar de inúmeras proposições - v.g. 9; 13 e 17, entre outras, os termos da
Súmula 105 permanecem rígidos e intocáveis, sendo, portanto, de observância
obrigatória, assegurando aos contribuintes o recurso contra investidas da Receita
Federal do Brasil, como a que hora se trata, a corrigir lançamentos semelhantes
ao que ora se contesta, para que não se submetam à cobrança cumulada da multa
de ofício, com a de natureza isolada.
(...)
Há que se registrar, por ser oportuno, que contra o Recorrente, pelo mesmo fato,
foi instaurada uma avalanche de processos, apropriando-se a mesma base de
cálculo e os mesmos fatos, mormente no que diz respeito aos exercícios de 2010 e
2011.
(...)
Mas não é só: como visto nos frontispícios dos autos de infração, houve a
cumulação indevida da multa de ofício e a da de natureza isolada. Essas multas,
como é sabido, são distintas. A primeira, de caráter punitivo, incide em face do
descumprimento pelo contribuinte de suas obrigações acessórias. A última, se
aplica nos casos em que o contribuinte descumpre as obrigações principais. Em
outras palavras: o artigo 149 do CTN é rico em exemplos. A multa isolada incide
quando o sujeito passivo desrespeita os deveres instrumentais e a multa de ofício
quando o mesmo sujeito passivo infringe a obrigação principal. É por isso que a
jurisprudência não tolera a cumulação dessas duas multas. Basta ver os seguintes
arestos: (...)
ii. Nulidade da decisão a quo – cerceamento de defesa
A peça recursal alega que houve parcialidade e cerceamento do direito de defesa
no decidido na origem pela negativa em converter a pedido o julgamento em diligência:
(Recurso Voluntário)
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.546 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725612/2016-12
11
O outro processo administrativo tributário tem o número 12448 721.574/2016-11
(cópia do frontispício do auto de infração anexa), que diz respeito a fatos
geradores ocorridos em 18/03/2011 (duas vezes); 12/05/2011 e 06/09/2011,
lavrados a rubrica "ganhos de capital na alienação de bens e direitos", onde
também se exige a multa de 150%. Neste caso em particular vê-se que o auto de
infração denomina tal multa como "proporcional". Logo, a r. decisão recorrida
errou ao não considerar essa avalanche de autuações contra o Recorrente, pela
mesma razão e sobre a mesma base de cálculo, principalmente quando indeferiu
a perícia regularmente e requerida na forma da lei, indeferimento esse que é visto
à folha 702,1 itens 17 usque 22. Obviamente, se o órgão julgador tivesse sido
imparcial e se ativesse a essa importantíssima questão ligada à duplicidade de
lançamentos, certamente veria tal -d.v. - desmando da fiscalização e, por certo,
baixaria os autos em diligência para a realização da importantíssima prova.
Como assim não procedeu, não resta a menor dúvida que houve o cerceamento
do direito de defesa e inegável bitributação. (...) (grifo do autor)
b. Mérito
i. Imposição de multa de ofício confiscatória
Com fundamento no art. 150, IV da Constituição Federal de 1.988 (CF/88) entende
que a multa aplicada possui natureza confiscatória.
ii. Ausência de intuito de fraude (dolo)
Argumenta que a negociação dos imóveis ocorreu dentro dos ditames legais, sem
qualquer intenção ocultar as operações, inexistindo intenção/dolo de fraudar o fisco.
c. Pedidos
Ao final requereu (i) o deferimento de perícia contábil o acatamento das razões de
defesa de modo a identificar a exigência cumulada de multa isolada e de ofício em razão da
mesma base e para os exercícios de 2010 e 2011; (ii) o acatamento das preliminares de nulidade;
(iii) no mérito, o provimento do recurso voluntário interposto.
Sem contrarrazões, é o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele conheço a passo a examinar as preliminares suscitadas.
II.
PRELIMINARES
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.546 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725612/2016-12
12
a. Nulidade da exação – cumulação indevida de multas e lançamentos
múltiplos sobre a mesma base
O recorrente entende nula a exigência tributária em razão (i) da cumulação de
multas, de ofício e isolada, além da necessária aplicação de precedente deste Conselho, a Súmula
Carf no 105; (ii) da multiplicidade de tributação sobre a mesma base, a partir do lançamento em
exame neste contencioso juntamente com outros que cita.
De outra parte, ao ler a peça acusatória que deu azo ao lançamento em discussão,
TVF de fls. 597/614, extraio que a motivação da exação é a constatação de rendimentos não
oferecidos à tributação decorrentes da venda parcelada e a prazo de imóveis (juros/acréscimos),
no total de R$ 5.306.977,61, após deduzidos os valores nominais das parcelas correspondentes à
alienação de referidos bens daqueles depósitos realizados mensalmente ao longo de 2011 e
2012.
Portanto, destaco, as bases estabelecidas pela autoridade neste processo
decorrem do spread financeiro entre o valor da parcela correspondente à venda e o depósito
realizado, ou seja, da respectiva diferença a maior.
Deste modo, jamais se justifica a alegação de múltiplas tributações do imposto
sobre a mesma base, sendo aqueles relativos ao ganho de capital lançados ao amparo de outros
processos:
(TVF)
O presente lançamento se refere apenas à verificação da correta apuração do
imposto sobre a renda da pessoa física, referentes aos Anos-calendário de 2010 e
2011, Exercícios Fiscais de 2011 e 2012, quanto ao oferecimento da totalidade dos
rendimentos tributáveis recebidos pelo fiscalizado.
A apuração do Imposto de Renda sobre o Ganho de Capital referente às
operações de alienação ocorridas nos anos-calendário de 2010 e 2011 foi objeto
dos Autos de Infração, lavrados em 23/11/2015 e 10/03/2016, Processos
Administrativos Fiscais n° 12448.729180/2015-20 e 12448.721574/2016-11,
respectivamente. (grifo do autor)
Quanto ao argumento da aplicação em conjunto da multa isolada com a multa de
ofício, mister dizer que nos autos do presente contencioso, que inclusive circunscreve e limita o
conhecimento e alcance do presente julgamento, há tão somente a multa de ofício qualificada.
Deste modo, entendo descabido o argumento de cumulação de sanções.
Deste modo, considerando que a exação cumpriu os requisitos legais impostos nos
arts. 9o e 10 do Decreto no 70.235, de 1972 e não incorreu em causa de nulidade daquelas
previstas no art. 59 de referido decreto, pois permitiu o pleno exercício da defesa, nulidade
alguma há no auto de infração lavrado.
Sem razão.
Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.546 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725612/2016-12
13
b. Nulidade da decisão a quo – cerceamento de defesa
A peça recursal alega que houve parcialidade e cerceamento do direito de defesa
no decidido na origem pela negativa em converter a pedido o julgamento em diligência.
Nenhuma nulidade, tampouco parcialidade há no acórdão recorrido, que de modo
pontual e fundamentado examinou os argumentos trazidos pela defesa, em sede de impugnação.
A alegação do recorrente se traduz em puro inconformismo com o decidido, vez
que o julgador tem liberdade para avaliar pedido de perícia, nos termos em que reza o art. 18 do
Decreto no 70.235, de 1972:
(Decreto no 70.235, de 1972)
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993) (grifo do autor)
Ressalto que a decisão de origem cumpriu os rigores legais e não preteriu direito de
defesa, tanto que salta aos olhos a real compreensão do recorrente quanto as razões do julgador
de piso. Deste modo não há causa de nulidade daquelas previstas no art. 59 do Decreto no 70.235,
de 1972.
Sem razão.
III.
MÉRITO
a. Imposição de multa de ofício confiscatória e ausência de intuito de
fraude (dolo)
Com fundamento no art. 150, IV da Constituição Federal de 1.988 (CF/88) entende
que a multa aplicada possui natureza confiscatória.
Com efeito, considerando que a sanção imposta pela autoridade decorre da
subsunção do fato à norma de regência, deixo de apreciar o argumento haja vista tratar de
imposição de lei tributária, conforme precedente que abaixo transcrevo:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. (Súmula CARF no 2)
Deste modo, não conheço do argumento apresentado.
Entende o recorrente que a negociação dos imóveis ocorreu dentro dos ditames
legais, sem qualquer ocultação das operações, inexistindo intenção/dolo de fraudar o fisco.
Em exame aos motivos determinantes para a qualificação da multa de ofício, tem-se
no entendimento da autoridade que o contribuinte agiu dolosamente para reduzir o montante
devido do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF) pela constatação: (i) da omissão da
declaração dos rendimentos decorrentes de ganho de capital na alienação de bens imóveis; (ii) do
Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.546 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725612/2016-12
14
não oferecimento à tributação de renda tributável caracterizada pelos valores da atualização das
parcelas recebidas nos anos de 2010 e 2011; (iii) do expressivo valor omitido.
Considerando, in casu: (i) a omissão continuada de não declarar e tampouco
recolher os rendimentos auferidos ao longo de dois anos calendários; (ii) os elevados valores
envolvidos, tanto nas vendas dos imóveis como também no ganho obtido no spread financeiro das
alienações a prazo, entendo acertada a qualificação da sanção imposta, considerando a
ocorrência de sonegação e fraude.
Deste modo, a multa qualificada de 150% foi corretamente aplicada segundo os
ditames legais e apontamentos do lançamento, contudo e em razão da nova redação dada ao art.
44, §1o caput e inc. VI da Lei no 9.430, de 1996, conforme a Lei no 14.689, de 2023, entendo com
fundamento no art. 106, II, c do CTN, que a legislação posterior menos severa deve ser utilizada,
já que inexiste registro nos autos de reincidência:
(Lei no 9.430, de 1996)
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023) (grifo do autor)
(CTN)
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática. (grifo do autor)
Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.546 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725612/2016-12
15
Assim, a sanção qualificada deve ser reduzida, in casu, ao patamar de 100%.
Razão parcial.

IV.
CONCLUSÃO
Quanto ao pedido de perícia, entendo-o prescindível para o julgamento da lide.
Concluo meu voto (i) por conhecer parcialmente do recurso voluntário, de modo a
não apreciar o caráter confiscatório da multa, já que decorre da aplicação direta da lei tributária;
(ii) rejeitar as preliminares suscitadas; (iii) no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário
interposto, reduzindo a multa de ofício ao patamar de 100%.
É como voto!
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 756
DF CARF MF
Original